Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741884-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDILENE DOS SANTOS VERAS EMBARGADO: EDILENE DOS SANTOS VERAS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos, respectivamente, nos IDs 41573354 e 41599918, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora